Tribunal: TJDFT
Processo: 0703615-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0703615-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: HELIO FABELIANO LOBATO CUNHA REU: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, ASSOCIACAO ANTONIO VIEIRA, COLEGIO TIRADENTES LTDA - EPP, BANCO MORADA S/A - FALIDA, REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. DESPACHO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Voltem os autos conclusos para prolação do voto. Int. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora